Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-43.2016.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002532-43.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIA CASTELHANO VIEIRA - CPF: 901.224.881-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MARILEIA CASTELHANO VIEIRA - CPF: 901.224.881-72 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. LEI Nº 8.880/94. POSSE POSTERIOR À REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso
de
Apelação

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

liquidação

por

arbitramento

objetivando

apuração
de
diferenças

remuneratórias

decorrentes
da
conversão
de Cruzeiros Reais
para URV
,
em
favor de
servidora

pública
municipal
ocupante
do cargo de
Professora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se
servidora

pública
municipal,
empossada

em
2002,
tem

direito
a
diferenças

remuneratórias

decorrentes
da
conversão
de Cruzeiros Reais
para URV

ocorrida

em
1994,
considerando
que a
reestruturação
da
carreira
municipal
ocorreu

em
1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
sentença
da
fase
de
conhecimento

reconheceu
o
direito

abstrato
à
diferença

salarial

decorrente
da
conversão
da URV no percentual
máximo
de 11,98%, com
incorporação

ao

salário

até
a
reestruturação
da
carreira
,
observando
a
prescrição

quinquenal
anterior
ao

ajuizamento
da
ação
.

4. A
conversão
da URV
ocorreu

em
1º/3/1994,
conforme
Lei nº 8.880/94, e a
reestruturação
dos cargos e
salários

municipais

ocorreu

em
25/10/1999, pela Lei Municipal nº 568/1999,
estabelecendo
o
período
da
lesão

salarial
.

5. A posse da
reclamante

ocorreu

em
01/08/2002,
momento

em
que a
lesão
da
diferença

salarial

não

mais

existia
, pois
cessou
com a
reestruturação
da
carreira

em
1999.

6.
Ainda
que a posse fosse anterior a 1994, o
direito
à
diferença

perdurou

até
25/10/1999,
devendo

ter

sido

ajuizada

ação
no
prazo

prescricional
de 5
anos
,
isto
é,
até
2004,
sendo
que a
ação

foi

proposta

apenas

em
2016.

7. A
liquidação

zerada

não
viola a
coisa

julgada
, pois a
própria

sentença

determinou

observância
da data da
reestruturação
da
carreira
e da
prescrição

quinquenal
,
constituindo

situação

juridicamente

possível

quando
se
apura

ausência
de
crédito

efetivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de
Apelação

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Servidor

público
municipal
empossado

após
a
reestruturação
da
carreira

não

possui

direito
a
diferenças

remuneratórias

decorrentes
da
conversão
de Cruzeiros Reais
para URV
, pois
não

estava

em

exercício

durante
o
período
da
lesão

salarial
. 2. A
liquidação

zerada

não

ofende
a
coisa

julgada

quando
,
embora

reconhecido
o
direito

abstrato

na

fase
de
conhecimento
,
constata
-se
na

liquidação

a

ausência
de
crédito

efetivo

em

razão
da
inexistência
de
vínculo

funcional
no
período
da
lesão

ou
da
prescrição
do
fundo
de
direito
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
8.880/94, art. 487, I do CPC, art. 55 da Lei
nº
9.099/95, art. 98, §§ 2º e 3
º do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: Embargos de
Declaração
no RE 561.836/RN (STF);
REsp
1.170.338/RS, 1ª
Turma
, rel. Min. Teori Albino
Zavascki
, j. 06.04.2010 (STJ); AC: 00099743920108240011, rel. Hélio do Valle Pereira, j. 21/06/2018, Quinta Câmara de
Direito
Público (TJ-SC); AI: 01000628720168269055, rel. Carolina Conti Reed, j. 01/09/2017, 1ª
Turma

Cível
, Criminal e Fazenda (TJ-SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso
de
Apelação
:
1002532-43.2016.8.11.0015

Origem
:
Vara
Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Sinop

Recorrente
:
MARILEIA CASTELHANO VIEIRA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARILEIA CASTELHANO VIEIRA
ajuizou

liquidação

por

arbitramento

em

face do
MUNICÍPIO DE SINOP.
Noticiou
que: a)
houve

perda

remuneratória

decorrente
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais
para URV
; b)
tem

direito
à
recomposição

salarial

conforme
Lei
nº
8.880/94.
Requereu a procedência para apuração e pagamento das diferenças

remuneratórias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

ingressou
no
serviço

público

em
2002 no cargo de Professor; b) o cargo
foi

criado
pela Lei Municipal nº 568/99, posterior à Lei nº 8.880/94; c)
não

houve

comprovação
de
efetiva

perda

remuneratória
; d) a
carreira

foi

reestruturada
pela Lei Municipal nº 568/99; e)
não

estão

presentes

os

requisitos

estabelecidos

pelo
STJ no RE 561.836/RN para a
recomposição

salarial
; f)
inexiste

perda

remuneratória
a ser
recomposta
.

O
Recurso
de
Apelação

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) o cargo de Professor
foi

criado
pela Lei nº 2/83, anterior à Lei nº 8.880/94; b) a
apelante

foi

aprovada

em
concurso
público

realizado

em
2000; c) a Lei nº 568/99
apenas

reestruturou
a
carreira
,
não

criou
o cargo; d)
há

jurisprudência
do TJMT
reconhecendo
o
direito

em

casos

similares
; e) a
decisão
é
genérica
e
não

analisou

adequadamente

os

documentos
.
Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a)
ocorreu

prescrição
, pois a
ação

foi

ajuizada

após

cinco

anos
da
reestruturação
da
carreira
; b) o cargo
foi

efetivamente

criado
pela Lei nº 568/99; c)
inexiste

perda

remuneratória
a ser
recomposta
; e d)
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legalidade
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Liquidação
de
sentença
.

A
sentença
que se
objetiva
a
liquidação

foi

proferida
no ID 7009548/PJe2, tendo o
seguinte

dispositivo
:

“
Ex
Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

O
juízo
da
fase
de
conhecimento

reconheceu
o
direito
da
parte

reclamante
a
diferença

salarial

decorrente
da
conversão
da URV, no percentual
máximo
de 11,98%,
bem

como
a
sua

incorporação

ao

salário

até
a
restruturação
da
carreira
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros
,
considerando
o
prazo

prescricional

quinquenal

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
.

Diante do que
foi

estabelecido
no
título
judicial
executivo
, mister
a

elucidação
de
alguns

parâmetros
:

a) a
presente

ação

foi

ajuizada

em
30/11/2016 (ID 7009538/PJe2)

b) a posse da
parte

reclamante

ocorreu

em
01/08/2002 (ID 7009540/PJe2,
pág
. 3)

c)
conversão
da URV
ocorrida

em
1/3/1994 (cf. Lei 8800/94)

d) cargo do
reclamante
: Professora com Licenciatura Plena em Pedagogia 40
hrs
.

e) reestruturação
dos cargo
s e salários ocorrida ocorrido em 25/10/1999. (Lei Municipal 568/1999)

Analisando estes dados, nota-se que, de forma abstrata, todo servidor público do Município de Sinop teria direito a diferença salarial, decorrente da conversão da URV, do período de 1/3/1994 (termo inicial da lesão,
equívoco
na conversão da URV) à 25/10/1999 (termo final da lesão com a reestruturação dos cargos e salários [
Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF])
.

Todavia
,
trazendo

esta

regra

ao

caso

concreto
,
ou

seja
,
considerando
a data da posse da
parte

reclamante
, nota-se que
esta

ocorreu

em
01/08/2002,
ou

seja
,
quando
a
lesão
da
diferença

salarial

não

mais

existia
,
concluindo
que
este

não

possui

qualquer

direito
a
diferença
de URV.

Mesmo
que a posse da
parte

reclamante
fosse anterior a 1994,
ainda

assim
, no
presente

caso

vejo
que a
parte

reclamante

não

teria

direito
a
diferença
de URV, pois
este

direito

perdurou

até
25/10/1999,
devendo

ter

ajuizado

ação
no
prazo

prescricional
de 5
anos
,
isto
é,
até
2004.
Todavia
, a
ação

foi

ajuizada

em
2016,
quando

todo
o
suposto

direito

já

estava

prescrito
.

Embora
a
diferença

salarial

tivesse

natureza
de
trato

sucessivo
,
este

perdurou

até
2004,
quando

ocorreu
a
prescrição
do
fundo
do
direito
.

Assim, embora a sentença da fase de conhecimento

tenha

sido

procedente
,
em

fase
de
liquidação
,
conclui
-se que,

a
condenação
é
zero
.

Não obstante a conclusão seja relativamente estranha, pois houve uma procedência com liquidação zerada, esta situação fática é plenamente possível e não viola a coisa julgada
,
pois a própria sentença determinou que fosse observada a data da reestruturação da carreira a prescrição quinquenal
.

Nesse
sentido
:

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - REVISIONAL DE VENCIMENTOS - PEDIDO PROCEDENTE - AUSÊNCIA CONCRETA DE DIFERENÇAS - LIQUIDAÇÃO ZERADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A
sentença

condenatória
é antes de
tudo

uma

decisão
de
cunho

declaratório
. Pode
então

acontecer
que
na

fase

executiva
se
revele

a

ausência
de
crédito
que
na

etapa
anterior, de
conhecimento
, era
prognosticado
.
Não

há

ofensa
à
coisa

julgada
,
estando
-se
diante
da
chamada

liquidação

zerada
,
ou

seja
,
quando
se
apura
,
depois
da
condenação
, que
os

fatos

apresentados
,
transformados

em

números
,
não

indicam

efetivas

diferenças

pecuniárias
. "
Trabalhando
o
órgão

judiciário
com
juízos
de
probabilidade
,
pode

suceder

condenação

genérica

sobre

dano
antes
hipotético
do que real,
cujos

reflexos
,
na

liquidação
,
conduzem
à
improcedência

desta
" (
Araken
de Assis).
Doutrina

convergente
de Cândido Rangel
Dinamarco
, Teori Albino
Zavascki
, Luiz Rodrigues
Wambier
, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini.
Recurso

desprovido
.
(TJ-SC - AC: 00099743920108240011 Brusque 0009974-39.2010.8.24.0011, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 21/06/2018, Quinta Câmara de
Direito
Público)

Conforme
já

decidiu
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
sobre
a
possibilidade
da
liquidação
zero, que
não
fere a
coisa

julgada
,
hipótese

constatada

na

presente

ação
,
diante
da
inexistência
de
conta
no
período

objeto
da
condenação
: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. "LIQUIDAÇÃO ZERO". VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (
REsp
1.170.338/RS (2009/0235645-3), 1ª
Turma
, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 06.04.2010,
DJe
. 13.04.2010) –
Agravo

provido
, para
afastar
a
decisão

recorrida
que
homologou

os

cálculos
e
determinar

a

extinção
da
execução
,
posto
que
não

há

valores

devidos
.
(TJ-SP - AI: 01000628720168269055 SP 0100062-87.2016.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de
Julgamento
: 01/09/2017, 1ª
Turma

Cível
, Criminal e Fazenda -
Taboão
da Serra, Data de
Publicação
: 06/09/2017)

Portanto, o valor da condenação é zero, não havendo dívida para
a continuidade do cumprimento de sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,

observe-se

o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025